Tribunal: TJDFT
Processo: 0726042-64.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito. Responsabilidade solidária. Configurada. Cadeia de consumo. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que condenou as Rés solidariamente à devolução de valores descontados indevidamente.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a responsabilidade do Réu na cadeia de consumo.
III. Razões de decidir.
3. A participação do Réu na cadeia de fornecimento ficou comprovada mediante a juntada dos comprovantes de devolução, em que figurou como beneficiário de valores decorrentes de devolução de empréstimo consignado.
4. A responsabilidade do integrante da cadeia de fornecimento decorre da cláusula geral de solidariedade do art. 7o, p.ú. e art. 25, § 1o, do CDC.
IV. Dispositivo e tese.
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A responsabilidade do integrante da cadeia de fornecimento decorre da cláusula geral de solidariedade do art. 7o, p.ú. e art. 25, § 1o, do CDC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7o, p.ú., art. 25, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0719805-30.2022.8.07.0009, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, p. 02.04.2025.